Tribunal: TJDFT
Processo: 0736954-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736954-05.2018.8.07.0001 RECORRENTES: MABESA PARTICIPAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - ME, MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA RECORRIDA: FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ORIGEM DOS DÉBITOS. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. EXCLUSÃO DE VALORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. I – A realização de perícia técnica destinada ao levantamento da origem dos débitos constantes do termo de confissão de dívida, o qual é objeto da execução, não autoriza a exclusão de valores pela Perita Judicial, e o fato de a matéria não ter sido apreciada pelo Juízo a quo representa violação aos arts. 93, inc. IX, da CF e 489, § 1o, inc. IV, do CPC. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Sentença anulada. II – Apelação da exequente provida. Recursos adesivos dos executados prejudicados. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente por não enfrentar as questões relativas à prescrição e à cópia da nota promissória; b) artigos 223, 505, 507, 1.009, § 1o, e 1.015, parágrafo único, todos do CPC, asseverando que incumbia à recorrida, irresignada com o resultado do laudo pericial, impugná-lo tempestivamente por intermédio do recurso previsto na legislação, sob pena de preclusão. Acrescentam que se não o fez, há que suportar as consequências de sua inércia. Afirmam que além de preclusa a tese referente ao cerceamento de defesa, a matéria que a recorrida alega (incompletude do laudo pericial) foi examinada na sentença. Reafirmam o afastamento da tese de cerceamento de defesa, máxime em razão da preclusão para reabertura da instrução com intento de inserir pontos específicos do laudo pericial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.901.643/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 14/12/2022). Tampouco merece subir o apelo especial lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 223, 505, 507, 1.009, § 1o, e 1.015, parágrafo único, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em conclusão, o fato de a perícia judicial ter desconsiderado valores de empréstimos constantes do termo de confissão de dívida e a matéria, embora impugnada, não ter sido analisada especificamente pelo Juízo a quo ensejou manifesto cerceamento de defesa à apelante-exequente, por violação aos arts. 93, inc. IX, da CF e 489, § 1o, inc. IV, do CPC, com evidente prejuízo à parte, visto que os valores apresentados pela Perita Judicial foram adotados pela r. sentença e culminaram com o julgamento de extinção da execução pelo pagamento” (ID. 37670602). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016